Tribunal: TJBA
Processo: 0500107-09.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0500107-09.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO CEZAR BARROS e outros Advogado(s): JAZIEL VIEIRA CONCEICAO JUNIOR APELADO: FERNANDO SANTOS DIAMANTINO e outros (2) Advogado(s):FELLIPE BARROS DO REGO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONFLITO POSSESSÓRIO E USO DE RECURSOS HÍDRICOS. TANQUE DE ÁGUA EM IMÓVEL RURAL. REPRODUÇÃO DE DEMANDAS ANTERIORES. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA QUANTO ÀS BENFEITORIAS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA NA POSSESSÓRIA. ART. 508 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais e materiais. O juízo de origem reconheceu a existência de coisa julgada em relação a demandas anteriores que tramitaram em Juizados Especiais (possessória e indenizatória), as quais versavam sobre o mesmo conflito (uso de tanque de água na "Fazenda Cabaceira"). 2. Os autores, ora apelantes, pleiteavam a cessação do uso da água pelos réus, indenização por benfeitorias e danos morais por supostas ameaças. A sentença recorrida também os condenou ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir se houve erro de julgamento na aplicação do instituto da coisa julgada (art. 485, V, do CPC), verificando se há tríplice identidade entre a presente ação e os processos anteriores, bem como se a condenação por litigância de má-fé é devida diante da reiteração das pretensões. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC), impedindo que a mesma lide seja rediscutida sob nova roupagem jurídica. 5. Verificou-se que a causa de pedir remota é idêntica às ações nº 0001493-05.2015.8.05.0088 e nº 0000656-13.2016.8.05.0088, tratando-se de tentativa de reverter decisão possessória transitada em julgado que garantiu aos apelados o uso do tanque. 6. O pleito de indenização por benfeitorias, embora não formulado expressamente nas ações pretéritas, encontra-se obstado pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC). Sendo os apelantes réus na ação possessória original, deveriam ter arguido o direito de retenção ou indenização na contestação daquela lide (art. 1.219, CC), operando-se a preclusão sobre o que era "dedutível". 7. A condenação por litigância de má-fé justifica-se pela subsunção da conduta ao art. 80, I e III, do CPC, uma vez que a parte deduziu pretensão contra fato incontroverso e utilizou o processo para tentar objetivo ilegal (desconstituir indiretamente a coisa julgada). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a discussão posterior de benfeitorias que deveriam ter sido alegadas como matéria de defesa em ação possessória anterior." "2. A reiteração de demanda com identidade de partes e causa de pedir, visando rediscutir questões já acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada, caracteriza litigância de má-fé por abuso do direito de ação." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 337, §§ 1º, 2º e 4º, 485, V, 502, 503 e 508; Código Civil, art. 1.219. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500107-09.2017.8.05.0088, em que figuram como apelantes PAULO CEZAR BARROS e FATIMA SEBASTIANA LELLES BARROS e, como apelados, FERNANDO SANTOS DIAMANTINO, GILDAZIO FIRME LOZADO e WANDERSON SIRIACO DIAMANTINO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, confirmando a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora